Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-91.2014.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008214-91.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA FERREIRA GARCIA - CPF: 779.343.856-68 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), RICARDO CAPRONI DA SILVA - CPF: 531.530.816-20 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0084-82 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO LOCADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.130.093/0006-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –-
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO A LOCADORA DE VEICULOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE DEBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -

VALOR MANTIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é considerado "in re ipsa", não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes STJ. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., e também DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito”
(Proc. no 0008214-91.2014.8.11.0006), ajuizada contra os apelante por ANGELA FERREIRA GARCIA e RICARDO CAPRONI DA SILVA, julgou parcialmente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da dívida oriunda dos contratos de locação de veículo, condenando as requeridas ao pagamento do débito, com a ressalva do que foi decidido na ação de no 00002390-54.2014.811.0006, bem como condenou as partes requeridas/apelantes ao pagamento de R$ 10.000 a título de danos morais em favor da requerente Ângela Ferreira Garcia, acrescidos monetariamente a partir do evento danoso e com juros de mora de 1% a partir da citação;
A r. sentença estabeleceu a sucumbência reciproca, condenando, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais
, fixando honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, ficando os autores condenados ao pagamento de 50% do valor arbitrado a ser pago em favor do(s) advogado(s) da requerida Localiza Rent a Car S/A, enquanto, as partes Requeridas FCA FIAT e Domani Veículos ficam condenadas ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da parte autora no percentual de 50% do valor arbitrado (cf. Id no 197051330).

A apelante/FCA FIAT afirma que a “
vertente demanda decorre dos autos associados PJE n.
0002390-54.2014.8.11.0006
, em que o recorrido Ricardo Caproni da Silva moveu ação em face da montadora e da concessionária, alegando vício na fabricação do seu veículo, Fiat Uno Mille Way, ano 2013/2013”
, e alega que, “
considerando a improcedência da demanda principal, em razão da prova inequívoca de má-utilização do veículo, a conduta da montadora em negar a garantia é lícita, bem como a cessação dos benefícios concedidos até determinado momento”
.

Sustenta que é descabida a indenização por danos morais, uma vez que “
o recorrido não se desincumbiu do seu ônus previsto no artigo supracitado, qual seja, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que não produziu qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar fato que o levasse a ter abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico”
;
lado outro, afirma que o valor fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) “
foi desproporcional à suposta conduta ilícita da Recorrente, desrespeitando-se o princípio constitucional da razoabilidade”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos dos autores, ou, alternativamente seja reduzida a indenização por danos morais (cf. Id. no 197051340).

O réu/apelante Domani sustenta que “c
onsiderando a improcedência da demanda principal devida à evidência clara de má-utilização do veículo, a conduta da montadora em negar a garantia é legal, assim como a interrupção de quaisquer benefícios concedidos.” (...), uma vez que essa medida se baseava na existência de um direito provável, mas agora, após a análise completa da situação, esse direito é inexistente”

Afirma que deve ser afastada a condenação solidária imputada a título de título de danos morais pleiteada pelo autor, pois “
o apelado não conseguiu cumprir com sua obrigação, não apresentou provas substanciais que pudessem demonstrar fatos que levassem a um abalo psicológico ou angústia interna graves o suficiente para causar um transtorno psíquico ou afetar significativamente sua saúde mental”.
Em todo caso, impugna o valor indenizatório, pois, a seu ver, o
arbitramento de R$ 10 mil é certamente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, assim, o provimento do recurso, pede a reformada da sentença e o julgamento de improcedência do pedido, ou, ao menos, redução do valor indenizatório (Cf. Id no 197051719).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id n
o 197051729
, os apelados combatem as razões recursais, e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 2014, o apelante ajuizou a ação de no

0002390-54.2014.8.11.0006, dizendo que, no dia 17.10.2013, adquiriu um veículo Fiat/Uno Mille Way Econ. 1.0 Flex, e que em 11.02.2014 o motor do carro fundiu, tendo sido guinchado até a concessionária, que negou a execução do reparo ainda em curso o prazo da garantia. Expôs que, inicialmente, as rés forneceram carro reserva, porém, após a negativa da execução dos reparos, a locação do veículo foi suspensa. Pediu, assim, a antecipação da tutela para que as rés fossem obrigadas a consertar o veículo, e que fosse mantida a locação de carro reserva até a execução do serviço, sob pena de multa (cf. Id. n. 169338450).

Inicialmente, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham a locação, junto à empresa “Localiza”, de veículo para ser utilizado pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, pois o automóvel comprado por ele junto às rés apresentou defeito dentro do período de garantia.

Posteriormente, foi prolatada sentença nos autos do processo n. 0002390-54.2014.8.11.0006, julgando improcedente o pedido dos autores, condenando o apelado ao “
ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas requeridas por ocasião do deferimento da tutela, consistente na restituição dos valores dispendidos na locação do veículo reserva, contando do deferimento da liminar até cessação de seus efeitos, devendo os valores serem atualizados pelo índice IPCA a contar da data do efetivo prejuízo
”.

A sentença foi mantida pelo acórdão proferida no Recurso de Apelação Cível n. 0002390-54.2014.8.11.0006
, que destacou que,
conforme jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência
ex lege
da sentença de improcedência, sendo dispensável, inclusive, pronunciamento judicial a esse respeito.

Em 2014, Ricardo e Angela ajuizaram a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização, alegando que receberam carta de comunicação expedida pelo SERASA, datada de 24/10/2014 informando iminência na negativação dos seus nomes, em decorrência de débitos oriundos dos contratos de locação n. ACCAS 0000035001, com vencimento em 31/08/2014, no valor de R$ 3.682,35, ACCAS 0000034901 com vencimento em 31/08/2014, no valor de R$ 3.682,35 e n. ACCAS 0000035101, com vencimento em 31/08/2014, no valor de R$ 1.350,00, ambos vinculados ao contrato ACCCS0040190001 que tem como objeto locação do veículo Pálio Attractive 1.0, cujas cobranças foram feitas em outra oportunidade pela requerida Localiza, e estavam sob discussão naquele primeiro processo, o de n. 0002390-54.2014.8.11.0006.

Após a apresentação das defesas pelas apeladas, e a instrução processual, foi proferida a sentença que deu a seguinte solução para a lide:

Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Ângela Ferreira Garcia
e
Ricardo Caproni da Silva
em face de
Localiza Rent a Car S.A, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA
e
Domani Distribuidora Veículos LTDA.

A vertente demanda decorre dos autos associados PJE n. 0002390-54.2014.8.11.0006, em que o autor Ricardo Caproni da Silva demanda contra as requeridas FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA e Domani Distribuidora de Veículos LTDA, alegando vício na fabricação do veículo Fiat Uno Mille Way 1.0 Flex, ano 2013/2013, que ensejou na quebra do motor ocorrida em 11/02/2014, com apenas 16.000 KM e ainda na garantia de fábrica.

Sendo a questão analisada por este Juízo, o pleito inicial fora julgado improcedente, uma vez que após perícia judicial, aliada à outras provas constantes daqueles autos, constatou-se que a quebra do motor do veículo se deu em razão de um calço hidráulico, em decorrência da má-utilização do mesmo, sendo ainda o autor condenado à reparação do prejuízo que o deferimento da tutela causou as requeridas, nos termos doa art. 302, I, CPC/2015, qual seja, a restituição dos valores dispendidos na locação do veículo, diante da improcedência da demanda e a revogação da tutela deferida.

A tutela almejada na demanda principal fora deferida consoante decisão exarada ao Id. 56745688 – págs. 46/51 na data de 21/03/2014, determinando a manutenção da locação do veículo pelas requeridas (Pálio Attractive 1.0 evo flex 4p A/C), conforme contrato de aluguel n. ACCCS0040190001, junto à empresa LOCALIZA.

Anteriormente ao deferimento da tutela, ao Id. 35765856 – pág. 39 deste autos, é possível verificar o contrato ACCCS0040190001 firmado junto a Auto Locadora Cuiabá (Localiza), nesta cidade Cáceres/MT, onde ficaram contratadas 18 diárias (de 17/02/2014 a 07/03/2014) para locação do veículo Pálio, custeado pela seguradora Europ Assistance Brasil Serv Assistência S.A.

Note-se que a tutela de urgência pleiteada só fora deferida em 21/03/2014, portanto, 14 dias após o termo do contrato, ou seja, o autor permaneceu por 14 dias em posse do carro, sem que houve respaldo para tanto, pois, a obrigação, apenas surgiu com o deferimento da liminar que, repisa-se determinou a manutenção da locação em favor da parte autora.

Desta feita, tendo em vista o fato de que a liminar fora deferida em 21/03/2014, o débito cobrado em data posterior, verdadeiramente não compete aos autores, uma vez que estavam protegidos pelo manto da tutela de urgência, que manteve a obrigação do veículo de locação até a decisão de Id. 56748304 – págs. 41/42 dos autos PJE n. 0002390-54.2014.8.11.0006, datada de 14/08/2015, que determinou ao autor que promove-se a troca do veículo locado (Fiat Uno Vivace) pelo veículo Pálio Fire, no prazo de 10 dias.

Ora, tenho que a obrigação das requeridas Domani Veículos e FCA FIAT em custear a locação do veículo reserva ao autor se deu tão somente com o deferimento da liminar, não podendo estas arcarem com os custos anteriores à data de deferimento da liminar (uma vez que caberia a parte autora restituir o veículo com o termo contratual), nem pode a parte autora ser cobrada por débitos posteriores à concessão da liminar, tendo em vista que a obrigação recaiu sobre as requeridas, não podendo a autora ser cobrada por tais débitos, pois, em que pese a improcedência da demanda principal e a condenação do ressarcimento dos prejuízos, a obrigação de pagar à requerida Localiza é sim da FCA Fiat e Domani Veículos.

(...)

Veja-se que a sentença de mérito proferida nos autos PJE n. 0002390-54.2014.8.11.0006 afastou o pagamento de multa por descumprimento, condenando ainda os autores ao ressarcimento quanto ao prejuízo sofrido em decorrência do deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC/2015.

Desta maneira, o débito referente às diárias posteriores ao deferimento da liminar deve ser pago à locadora pelas requeridas FCA Fiat e Domani Veículos que, posteriormente, deverão demandar em face do autor pelo ressarcimento por ocasião do cumprimento de sentença.

Ato contínuo, em decorrência dos contratos ACCAS 35001, ACCAS 34901 e ACCS 35101, o nome da autora fora negativado conforme devidamente demonstrado ao Id. 35765856 – págs. 90/93.

Muito embora a negativação fora realizada pela requerida Localiza, tenho que a falha se deu pelas requeridas FCA Fiat e Domani Veículos, que mesmo após a ciência do deferimento da decisão liminar favorecendo ao autor, não promoveu pagamento das diárias e, como o nome da autora Ângela consta como locatária no contrato, seu nome fora negativado por inadimplemento que, repisa-se se deu por culpa exclusiva das requeridas supracitadas, não havendo como impor responsabilidade à Localiza, pois, tão somente forneceu o veículo à autora, sendo lícito que realize a cobrança pela disponibilização do serviço.

Logo, diante da falha na prestação do serviço por parte da FCA e Domani Veículos, tenho que há sim a obrigação de reparação do dano moral, que decorre da
responsabilidade objetiva
, conhecida como aquela que dispensa a presença de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal (já comprovados nos autos), ressaltando que, no vertente caso, decorre da própria negativação indevida - dano
in repsa -
tendo em vista que o não pagamento das diárias de locação do veículo mesmo diante da imposição pela tutela de urgência, causou-lhe diversos transtornos em sua vida pessoal, sendo este motivo suficiente à condenação do requerido a reparação do dano, visto que o ato ilícito praticado ultrapassa a esfera patrimonial e alcança a esfera extrapatrimonial, ou seja, não estamos diante dum mero dissabor, mas de situação que cria empecilho ao autor de realizar diversos atos contratuais, por não ter o nome limpo nos cadastros de inadimplência.

(...)

Quanto ao dever de indenizar, o CC é claro ao dispor sobre a obrigação do causador do dano, ainda que na esfera moral. Veja-se: “
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em vista do exposto, configurado o dano moral sofrido pela requerente Ângela Ferreira Garcia e analisando o caso concreto, no que diz respeito à fixação do valor da indenização, não se mostra demasiado mencionar que há que se proceder com cautela, critério e bom senso na sua fixação, não se podendo fazer do infortúnio fonte de enriquecimento sem causa.

Deste modo, vislumbro que o arbitramento do
quantum
indenizatório no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente e justo como forma de mitigar o sofrimento enfrentando pela autora, afastando o risco do enriquecimento sem causa, mas sem deixar de lado o caráter pedagógico da condenação de modo a evitar que a parte requerida tenha novamente tal conduta em relação a outras pessoas.

É como decido!

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial e declaro extinta a demanda
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim reconhecer inexistência de dívida em atraso oriunda dos contratos de locação de veículo ACCAS 35001, ACCAS 34901 e ACCS 35101, firmados junto à requerida Localiza Rent a Car, devendo o débito em questão recair sobre as requeridas
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, com a ressalva do que foi decidido na ação ajuizada por Ricardo Caproni da Silva e constante na parte dispositiva.

No caso, embora possam aparentar contraditórias as determinações contidas nas sentenças proferidas em cada um dos processos, não há contradição alguma. A resposta é, na verdade, bem simples. A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente, porém, agora, como mencionado no acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível n.
8214-91.2014.811.0006, restará para os autores a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude da manutenção da negativação indevida, tendo em vista que era da responsabilidade das requeridas o pagamento das diárias da locação no período em que foi determinado a tutela antecipada pelo juízo de manutenção do contrato de locação junto a localiza.

Com efeito, a negativação por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o
dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.

A propósito:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 3. (...). Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é
in re ipsa
(...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)". (...) 5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83. (...). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido. (STJ – 2a Turma - REsp 1820537/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...). Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". (...).3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024